Tribunal: STF
Processo: RE 245646
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
E M E N T A: "AGRAVO REGIMENTAL" - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
   FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO -
   CONSEQÜENTE DESCUMPRIMENTO DE DEVER PROCESSUAL QUE INCUMBE À
   PARTE AGRAVANTE - PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA
   JUDICIÁRIA, FORMULADO POR SERVIDORES PÚBLICOS, QUE NÃO FOI
   APRECIADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE - HIPÓTESE DE
   DEFERIMENTO TÁCITO - INOCORRÊNCIA DE DESERÇÃO RECURSAL - RECURSO
   DE AGRAVO IMPROVIDO.
O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR,
   ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
-
   O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, § 1º,
   ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que
   se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação
   processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de
   agravo por ele interposto. Precedentes.
ALEGAÇÃO DE
   INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA
   GRATUIDADE.
- O acesso ao benefício da gratuidade, com todas
   as conseqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples
   afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não
   dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros
   inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a
   comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de
   recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as
   despesas processuais. Precedentes.
- Se o órgão judiciário
   competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício
   da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação,
   eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante
   impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o
   estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca
   situação de necessidade. Precedentes.